Tribunal: TJDFT
Processo: 0705312-26.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. MOLÉSTIA GRAVE. TERMO INICIAL. APOSENTADORIA. ATO COMPLEXO.

1. A isenção do imposto de renda prevista no inciso XIV do artigo 6o da Lei n. 7.713/1988 não se aplica aos rendimentos de portador de moléstia grave que se encontre no exercício de atividade laboral.

2. A aposentadoria é ato complexo e, como tal, somente se aperfeiçoa com a conjugação de vontades dos diferentes órgãos, de sorte que não se poderia considerar o mero afastamento do serviço como o marco inicial da concessão do benefício de isenção do imposto de renda, que pressupõe aposentadoria.

3. Negou-se provimento ao recurso.